Tribunal: STF
Processo: HC 97781
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PREVENÇÃO. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL (ART. 83 DO CPP). NECESSIDADE DE DECISÃO MERITÓRIA DO ÓRGÃO PREDECESSOR. SÚMULA Nº 706 DO STF. CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA INDICIÁRIA. LEGITIMIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO.



    1. A prevenção não constitui critério de fixação da competência funcional no processo penal (art. 83 do CPP) quando o órgão predecessor na análise de ato do processo, ou medida a ele relativa, não profere decisão de mérito, apta a demonstrar pré-compreensão acerca da materialidade do delito ou de sua autoria. Precedente: RE 88417, Relator(a): Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, julgado em 24/04/1979.



    2. A incompetência resultante de inobservância da competência funcional por prevenção é relativa, consoante remansosa jurisprudência da Corte (HC 103226, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/04/2012; HC 103510, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/11/2010). Súmula nº 706 do STF: “É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção”.



    3. A força instrutória dos indícios é bastante para a elucidação de fatos, podendo, inclusive, por si própria, o que não é apenas o caso dos autos, conduzir à prolação de decreto de índole condenatória, quando não contrariados por contraindícios ou por prova direta. Doutrina: MALATESTA, Nicola Framarino dei. A lógica das provas em matéria criminal. Trad. J. Alves de Sá. Campinas: Servanda Editora, 2009, p. 236; LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162; PEDROSO, Fernando de Almeida. Prova penal: doutrina e jurisprudência. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 90-91. Precedentes: AP 481, Relator: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2011; HC nº 111.666, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 08/05/2012; HC 96062, Relator: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009.



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    5. In casu, o paciente foi condenado, em sede de apelação, à pena de 14 (catorze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 86 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 148 (sequestro), 157, incisos I e II (roubo exercido com emprego de arma e concurso de pessoas), e 250, incisos I, II e III (incêndio), todos do Código Penal. O impetrante alega que: (i) há ilicitude na decretação da quebra de sigilo telefônico e fiscal; (ii) o decreto condenatório se baseou apenas em elementos indiciários; (iii) o órgão julgador da apelação era incompetente.



    6. A competência do órgão que apreciou a apelação foi fixada pela Resolução nº 10/2005 do Tribunal de Justiça do Paraná, que, ante a extinção do Tribunal de Alçada, ratificou a competência da 4ª Câmara Criminal para a apreciação do recurso em apreço.



    7. A nulidade em face da inobservância das regras de prevenção é de cariz relativo, a exigir demonstração de prejuízo e tempestiva alegação, nos termos da Súmula nº 706 do STF.



    8. O decreto condenatório não traduz julgamento com base apenas em indícios, visto assentar que “inexistem quaisquer dúvidas sobre a responsabilidade” do paciente, pois “denota-se que a prova circunstancial guarda absoluta corroboração com a coletada na instrução judicial”.



    9. A quebra do sigilo telefônico e bancário do paciente, in casu, foi precedida de regular autorização judicial, conforme consignado pelas instâncias inferiores.



    10. A instauração de inquérito policial, procedimento cujo controle é constitucionalmente conferido ao Ministério Público (art. 129, VII, CRFB), afasta a alegação de extrapolação das atribuições do parquet.



    11. Ordem extinta sem resolução de mérito por inadequação da via eleita.